Tribunal: TJDFT
Processo: 0726082-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO EM UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA – UNIEB. EFETIVO EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL PREENCHIDOS. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO.

1. O STF considera a função de coordenação como de efetivo magistério, desde que exercida em estabelecimento de ensino básico por professor de carreira. Sobressai dos julgamentos pelo STF da ADI n.o 3.772/DF em 2008 e do Tema 965 em 2017, em superação da Súmula n.o 726 em 2003, que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar, desde que essas atividades sejam exercidas em estabelecimentos de ensino básico – estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio – por professores de carreira.

2. De acordo com o entendimento majoritário das Turmas Recursais, considera-se a Unidade Regional de Educação Básica – UNIEB como estabelecimento de educação básica: Acórdãos n.o 1257778, 1389661 e 1347407. Dessa forma, tendo em vista os períodos indevidamente excluídos pelo Distrito Federal como de exercício de efetivo magistério, em observância aos documentos que instruíram os autos, verifica-se que o servidor público já preencheu os requisitos de idade e de tempo de contribuição – 55 (cinquenta e cinco) anos de idade e 30 (trinta) anos de contribuição – para fazer jus à aposentadoria especial de professor, nos termos do art. 22 c/c art. 20 da Lei Complementar Distrital n.o 769/2008.

3. Abono de permanência. A partir do momento em que o servidor público completa os requisitos para a aposentadoria voluntária, passa a ter direito ao recebimento do abono de permanência, correspondente ao valor de sua contribuição previdenciária, nos termos do art. 114 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011.

4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, considerar o período de 24/02/2012 a 01/02/2014 (709 dias) como de efetivo exercício de magistério em favor do recorrente e reconhecer que o servidor público já completou os requisitos para a aposentadoria especial de professor, nos moldes do art. 22 c/c art. 20 da Lei Complementar Distrital n.o 769/2008, determinando-se que o Distrito Federal realize o pagamento, em benefício do recorrente, do abono de permanência previsto em lei, a partir do momento em que completados os requisitos exigidos para a aposentadoria especial do professor. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.